Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700313-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JUSSARA MICHETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OTAVIO ASSEF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo 14a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por JUSSARA MICHETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e Outro, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 185481990): “(...) Trata-se de fase de cumprimento da sentença com objeto os honorários decorrentes da sucumbência. A devedora, sob o id. Num. 164216636 - pág. 1, asseverou “que solicitou uma nova recuperação judicial e os fatos gerados antes do dia 01.03.2023, incluindo o processo em questão, tem os créditos como sendo concursais a serem pagos na forma do plano de recuperação judicial que ainda não foi aprovado em Assembleia Geral e tampouco homologado pelo juiz da recuperação. Como é sabido, o fato gerador dos autos foi constituído no dia 17.04.2014 (data do vencimento do débito reclamado) ou seja, antes da recuperação o que se torna concursal.” Manifestação contrária sob o id. Num. 177998907 - pág. 1. DECIDO. Petição de id. Num. 164216636 - pág. 1. Recuperação deferida, a considerar ao teor da cópia da decisão de id. Num. 167055928, parte final, em 16/03/2023. Crédito em execução constituído em 08/05/2023, a considerar a data da sentença integrativa, em razão dos embargos (id. Num. 157902588 - pág. 2), com trânsito em julgado em 09/06/2023. Determinados os termos acima, em evidência a natureza extraconcursal do crédito exequendo. Observem-se a expressão dos julgados a seguir transcritos, com destaques: (...)” Em suas razões, a executada/agravante alega que o crédito perseguido nos autos de origem é de caráter concursal, uma vez que seu fato gerador ocorreu em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Aduz que, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios da ação principal, seu fato gerador é a data da ocorrência do ato ilícito que levou ao ajuizamento da ação, e não a data da sentença, como ficou definido na decisão recorrida. Ademais, defende que o crédito referente aos honorários advocatícios se equipara a créditos trabalhistas para fins de habilitação no processo de recuperação judicial. Além disso, defende a inaplicabilidade da multa pelo não pagamento espontâneo do débito (art. 523, CPC), uma vez que não o fez “por impossibilidade emanada do Juízo Falimentar, o qual é o responsável pelas ordens de pagamento, tal como anunciado a todos os Tribunais do país.”. Por fim, requer a suspensão do cumprimento de sentença, bem como de todos os atos constritivos em face da empresa executada. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar o crédito perseguido nos autos de origem como concursal, o submetendo a todas as regras previstas no processamento da recuperação judicial. Preparo no ID. 56006480. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado” (Tema no 1051). Nesse sentido, o STJ também definiu que o fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais será a sentença que fixou o crédito, e não a data da ocorrência do ato ilícito que gerou o ajuizamento da ação principal, como alega o executado/agravante, conforme segue: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. (...) 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.) DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.) No caso, observa-se que, como bem pontuou o juízo a quo, a sentença que fixou os honorários foi proferida no dia 08/05/2023 (ID. 157902588 - autos de origem), ao passo que a recuperação judicial da executada/agravante foi deferida em momento anterior, no dia 16/03/2023 (ID. 167055928 - autos de origem), o que confere ao crédito perseguido nos autos o caráter extraconcursal. Esse é o entendimento deste Tribunal: “6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal.” (07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino,5a Turma Cível, DJE: 4/7/2023 ). “1. Segundo jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. O entendimento se manteve mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, segundo o qual ‘ Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’ (23/02/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07156541420238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/7/2023 Dessa forma, uma vez que o crédito exequendo é extraconcursal, não se sujeita ao plano de recuperação judicial, nem às suspensões previstas na legislação vigente, o que afasta, por consequência, a probabilidade do direito alegado. Por fim, cabe ressaltar que o fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não impede a incidência da multa prevista pelo art. 523, CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ, conforme segue: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/15. 3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias. 4. A recuperanda não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido. 5. Hipótese concreta em que o juízo da recuperação judicial estabeleceu critérios que devem ser observados para o pagamento dos créditos extraconcursais: expedição de ofício pelo juízo da execução singular, seguido de comunicação à recuperanda para depósito do valor devido. 6. Não sendo, portanto, defeso à recuperanda dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.953.197/GO, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/10/2021)” Na mesma linha, entende este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, CPC. DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DISCRIMINADO. NÃO APRESENTADO. REJEIÇÃO. 1. O crédito constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor não está submetido ao juízo universal nem à suspensão previstas, respectivamente, nos artigos 76 e 6o da Lei 11.101/2005. 2. A aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, é devida em função da ausência de pagamento voluntário, no prazo legal, da condenação fixada na sentença. 3. Nos termos do artigo 525, § 4°, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, a parte deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07092684120188070000, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJE 6/9/2018)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO INDEFERIDA. QUESTÃO PRECLUSA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. DECISÃO MANTIDA. I. Indeferida, por decisão preclusa, a habilitação dos honorários de sucumbência na recuperação judicial, a matéria não pode ser objeto de nova deliberação no cumprimento de sentença. II. A continuidade do cumprimento de sentença em relação ao crédito extraconcursal não afasta do Juízo da Recuperação Judicial o controle atos de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial. III. O fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1791658, 07431999320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 17:47:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora